Tribunal: TCU
Processo: 008.691/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7247/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o certame tratado nos autos foi considerado fracassado, em razão de que a empresa sagrada vencedora, também única licitante do certame, foi declarada inabilitada, pode, via de consequência, ser considerada prejudicada esta representação, em virtude da perda de seu objeto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93 c/c os artigos 143, V, 'a', 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, mas, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, arquivando-a e fazendo a recomendação abaixo, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 1a Região Fiscal e à representante, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.691/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Agesa - Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul Ltda 1.2. Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 1a Região Fiscal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Edward de Figueiredo Cruz (5.375/OAB-MS). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar à Superintendência Regional da Receita Federal da 1a Região, com fulcro no artigo 250, III, do RITCU c/c o artigo 11 da Resolução TCU 315, de 2020, que faça incluir na revisão do EVTE relativo ao porto seco a ser instalado no município de Corumbá/MS ou Ladário/MS, informações detalhadas acerca da forma de cálculo da dimensão de cada uma das áreas que compõem aquele porto, bem como justificativa detalhada para seu propósito, em atenção aos princípios administrativos da motivação e da transparência e de modo a evitar a ocorrência de questionamentos semelhantes aos apontados nesta representação.